Tribunal: TJMT
Processo: 0000161-65.2003.8.11.0020
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000161-65.2003.8.11.0020
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Grave, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[OSVAIR MARQUES BORGES - CPF: 460.010.931-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ORENCY MARQUES BORGES - CPF: 458.543.191-87 (RECORRIDO), GILDA RODRIGUES PASSOS BORGES - CPF: 327.790.598-50 (RECORRIDO), BEMICIO DA SILVA BARBOSA - CPF: 458.372.281-87 (RECORRIDO), OSVAIR MARQUES BORGES - CPF: 460.010.931-72 (RECORRENTE), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BENÍCIO DA SILVA BARBOSA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, INC. II, DO CP. ANIMUS NECANDI. SUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela prática do crime de tentativa de homicídio qualificado, previsto no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos de materialidade e indícios suficientes de autoria para justificar a decisão de pronúncia e a submissão do acusado ao Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia requer apenas a demonstração da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, caput, do CPP. No caso, a materialidade delitiva está evidenciada pelos laudos periciais e demais provas documentais constantes dos autos, enquanto os indícios de autoria decorrem dos depoimentos prestados pela vítima e pela testemunha, que confirmam a conduta do recorrente, inclusive mediante disparos de arma de fogo.

4. A análise preliminar aponta para a existência de
animus necandi
, evidenciado pelos múltiplos disparos efetuados contra a vítima. Tais elementos justificam a pronúncia, considerando que, nesta fase, prevalece o princípio do
in dubio pro societate
.

5. As circunstâncias dos autos revelam que a não consumação do homicídio decorreu de fatores alheios à vontade do agente, configurando a tentativa de homicídio conforme previsto no art. 14, inciso II, do Código Penal.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, associados ao contexto fático que evidencia o
animus necandi
, justifica a pronúncia do acusado para julgamento pelo Tribunal do Júri.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
caput
; art. 14, inciso II; CPP, art. 413,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 26/10/2021; TJ-PE, RSE 00008054120198170000, Rel. Des. Honório Gomes do Rêgo Filho, j. 20/06/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto por
OSVAIR MARQUES BORGES
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, no bojo da Ação Penal no 0000161-65.2003.8.11.0020, que o pronunciou pela prática do crime previsto no art. 121,
caput,
c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, sujeitando-o a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Em suas razões recursais,
Osvair Marques Borges
postula a reforma da decisão de pronúncia, sob o argumento de inexistência de elementos concretos nos autos que comprovem sua participação na prática do crime em questão.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, a fim de que seja mantida a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

Ao exercer o juízo de retratação, a magistrada singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, conforme se observa no Id. 214995294.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Infere-se da peça acusatória que:

“No dia 13 de novembro de 1999, por volta das 21:00 horas, na Fazenda Vale do Ariranha, localizada em Alto Araguaia-MT, OSVAIR MARQUES BORGES, agindo com animus necandi, mediante disparos de arma de fogo (auto de apreensão de fls. 13-IP), produziu na vítima Benício da Silva Barbosa as lesões corporais descritas no auto de exame de corpo de delito de fls. 06-IP e mapa topográfico para localização de lesões de fls. 15-IP (ferida perfuro contusa no terço superior da perna direita e no terço médio da coxa da perna direita), sendo que o crime de homicídio não se consumou por erro de pontaria do agente (circunstâncias alheias a sua vontade).

Apurou a nobre autoridade policial que OSVAIR MARQUES BORGES, sem motivo aparente, após matar um cachorro e ferir outro (mediante disparos de arma de fogo), dirigiu-se em direção da vítima Benício da Silva Barbosa e declarou que iria matá-lo. Em seguida, sacou o revólver calibre 38, marca Rossi, de sua propriedade, e efetuou 05, disparos contra a vítima, acertando apenas dois disparos, errando os demais (erro de pontaria). Durante o tempo em que OSVAIR MARQUES BORGES tentou recarregar o revólver, Benício da Silva Barbosa conseguiu fugir do local (boletim de ocorrência de fls. 03-IP).

Não se pode olvidar que OSVAIR MARQUES BORGES não tinha registro e o porte da arma do revólver calibre 38 (auto de apreensão de fls. 13-IP), que era guardado na sede da Fazenda Vale do Ariranha, estando em desacordo com determinação legal ou regulamentar consciente da ilicitude de sua conduta.” (Sic)

Ao final da primeira fase do procedimento bifásico do Tribunal do Júri, o magistrado singular pronunciou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput,
c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Irresignado, o recorrente busca a reforma da decisão de pronúncia, argumentando, em síntese, que não houve a tentativa de homicídio, uma vez que não foi impedido de efetuar novos disparos contra o ofendido.

Diante de tal exposição fáctica, passo à análise do mérito do presente recurso.

O art. 413,
caput
, do Código de Processo Penal, enuncia que para a pronúncia basta que o magistrado se
convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito
.

Analisando os autos temos que,
a materialidade do fato
emerge do boletim de ocorrência
(Id. 214992891 – Pág. 14/15)
, exame de corpo de delito
(Id. 214992891 – Pág. 20/23)
e pelos depoimentos colhidos ao longo de toda a instrução criminal.

Os indícios suficientes de autoria delitiva
, aptos à admissibilidade da acusação, com encaminhamento do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, são demonstrados pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória.

O réu
Osvair Marques Borges
, em juízo, optou por exercer o direito de permanecer em silêncio.

A vítima
Benício da Silva Barbosa
, em juízo, declarou que os fatos ocorreram na Colônia do Ariranha e em uma fazenda, onde o acusado
Osvair Marques
, começou a agredir um cachorro com um revólver. Em seguida, réu ameaçou atirar em seu irmão (do recorrente), conhecido como
Zé Baixinho
. Ao tentar intervir para acalmar a situação, a vítima foi ameaçada pelo acusado, que afirmou que atiraria nela e, em seguida, efetuou o disparo.

A vítima relatou que, ao tentar desarmar o acusado, colocou a mão no revólver, ocasionando um disparo para cima. Em seguida, tentou tirar a arma do réu, mas não conseguiu e acabou sendo alvejado. Para se proteger, a vítima avançou contra o acusado, solicitando que entregasse o revólver, mas o réu se recusou. Durante a luta, houve outro disparo para cima. Na tentativa de escapar, a vítima se jogou embaixo de um trator, momento em que o acusado efetuou novos disparos, atingindo-a com dois tiros na perna. O réu teria dito:
“Vou atirar em você”
. A vítima afirmou não se lembrar de mais detalhes, mas que, no momento, acreditava que o réu iria matá-lo.

Após os disparos, o acusado fugiu em uma caminhonete em direção à cidade, enquanto seu irmão mais novo prestou socorro. Declarou, ainda, que não havia qualquer inimizade prévia com o réu, pois ambos trabalhavam juntos na fazenda. Esclareceu que ninguém estava alcoolizado, apesar de terem consumido uma cerveja e uma dose de pinga na Vila antes do ocorrido. Informou que não sofreu sequelas permanentes e, após o tratamento, conseguiu retornar ao trabalho. Por fim, afirmou que não sofreu lesões durante o incidente e que, desde então, nunca mais o viu.

A informante
Gilda Rodrigues Passos Borges
, esposa do réu, relatou que estava na cozinha quando ouviu disparos do lado de fora. Segundo ela, foi seu esposo quem efetuou os tiros, que atingiram
Benício
, o qual sobreviveu ao incidente. Afirmou não saber o local exato onde os tiros acertaram. Informou que o acusado havia atirado em uma cachorra, momento em que a vítima teria dito:
“Atirando no cachorro? Atira em mim, você é bonzão, seu palhaço. Atira em mim”
. Em seguida, o réu disparou contra o ofendido, mas a informante não sabe precisar onde os tiros o atingiram.

Retratada a situação fática, destaco que, nesta etapa processual, não se exige a comprovação inequívoca da autoria, mas apenas a existência de elementos que demonstrem a plausibilidade necessária para submeter o caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Nesse sentido, os indícios constantes nos autos mostram-se amplamente suficientes para fundamentar a pronúncia.

O argumento apresentado pelo recorrente, no sentido de inexistência de tentativa de homicídio sob a justificativa de que não houve impedimento para efetuar novos disparos contra a vítima, não merece prosperar, porquanto, ao analisar os autos, verifica-se que há elementos suficientes a indicar a presença do
animus necandi,
que se aufere do número excessivo de disparos efetuados pelo recorrente. Conforme relato da vítima, foram realizados, no mínimo, quatro disparos, dos quais dois a atingiram. Tal circunstância demonstra, em tese, a intenção de atentar contra a vida da vítima, sobretudo pela reiterada conduta de disparar a arma de fogo, configurando, em princípio, a vontade de causar sua morte.

Ainda que os disparos não tenham atingido regiões vitais da vítima, tal circunstância não afasta, por si só, a existência do
animus necandi
, uma vez que a intenção homicida pode ser inferida tanto do contexto fático quanto da conduta reiterada do recorrente em efetuar múltiplos disparos contra a vítima. Ademais, após os diversos disparos efetuados pelo acusado, a vítima foi prontamente socorrida pelo irmão do recorrente, fato que impediu que, no local dos acontecimentos, ela viesse a falecer em decorrência dos ferimentos. Essa intervenção foi determinante para evitar o resultado letal. Os elementos constantes nos autos revelam, portanto, que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, configurando, em tese, a tentativa de homicídio prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Os elementos apontados são suficientes, em tese, para justificar a submissão do acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo imprescindível a manutenção da decisão de pronúncia para que a matéria seja apreciada pela instância competente.

Confira-se o entendimento jurisprudencial aplicável ao caso:

“(...) Animus necandi configurado, ante os vários disparos de arma de fogo em face da vítima, atingindo-a na região torácica e antebraço direito, não se concretizando a morte porque a vítima foi socorrida, recebendo tratamento médico eficaz, pelo que incabível a desclassificação para lesão corporal. (...)” (TJ-PE - Recurso em Sentido Estrito: 00008054120198170000, Relator: Honório Gomes do Rêgo Filho, Data de Julgamento: 20/06/2019, 1a Câmara Regional de Caruaru - 2a Turma, Data de Publicação: 04/07/2019)

Como já mencionado, na fase da pronúncia, por se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exige inequívoca prova da autoria, ou que se comprove, cabalmente o elemento subjetivo do injusto, como é necessário para embasar um decreto condenatório.

A propósito, cito a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

[...] A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. [...] (AgRg no AgRg no AREsp 1926967/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021)

Portanto, em atenção ao disposto no artigo 413,
caput
, do Código de Processo Penal, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, pois, além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, cabendo aos jurados analisar as teses que porventura venham a ser sustentadas na sessão de julgamento.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defesa do réu
OSVAIR MARQUES BORGES
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
incólume
a sentença de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025